Tribunal: TJDFT
Processo: 0003925-93.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003925-93.2014.8.07.0017 RECORRENTE: L. M. O. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE QUATORZE ANOS. LEI 12.015/2009. ABOLITIO CRIMINIS NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. NORMA MAIS GRAVOSA. ULTRATIVIDADE DO ART. 214, C/C ART. 224, "A", DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A conduta equivalente ao atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos cometido antes do advento da Lei no 12.015/2009 permanece típica, não havendo falar em abolitio criminis, em atenção ao princípio da continuidade normativo-típica. Ocorre que, com a alteração legislativa, o tratamento para tal crime se tornou mais gravoso, de tal sorte que, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, merece incidência a legislação antiga e regente à época dos fatos - artigo 214, caput, c/c artigo 224, "a", e art. 226, II, todos do CP -, em benefício ao réu, com efeito de ultratividade. Precedentes. 2. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 214 e 224, ambos do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da abolitio criminis do crime de atentado violento ao pudor praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos, ao argumento de que a Lei no 12.015/2009 teria revogado o tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 214 e 224, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE PELA REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O delito de atentado violento ao pudor, antes tipificado no art. 214 do Código Penal, com a reforma introduzida na legislação penal, foi aglutinado no art. 213 do mesmo Código, não havendo falar em abolitio criminis. Precedentes do STJ e do STF. 3. "Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que se falar em abolitio criminis em relação ao delito do art. 214 do Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009. Os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor foram reunidos em um único dispositivo" (HC 225.658/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/3/2016). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 238.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/3/2017). No mesmo sentido, destacam-se as decisões monocráticas proferidas no REsp 1.791.285/TO (Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 28/10/2019) e no REsp 1.828.240/RJ (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024